Tribunal: STF
Processo: ARE 1374233
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Agravo interno PROVIDO tão somente para reduzir a majoração dos honorários de sucumbência ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).